Tribunal: STF
Processo: Rcl 84704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edson Silva Santana contra decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000250-35.2024.8.26.0338), que teria, em tese, negado vigência às Súmulas 640 e 727 deste TRIBUNAL, bem como usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em face a decisão de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença proferida pela Magistrada do fórum de Mairiporã do Juizado Especial, com acórdão onde a Turma Recursal do Tribunal de Guarulhos NEGOU PROVIMENTO unanime, da ação como também NEGOU andamento de RECURSO EXTRAORDINARIO, da ação movida contra a empresa FF Oliveira Pedras EIRELI devidamente inscrita no CNPJ nº 09.594.858/0001-04 com sede na RUA LUIZ CARLOS GENTILE DE LAET, 222, HORTO FLORESTAL, CIDADE | ESTADO: SAO PAULO | SP, CEP: 02378-000 nesta cidade de São Paulo- SP, VIOLANDO PRECEITO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AMPLA DEFESA além de deixar de atender em nota SUMULA VINCULANTE 727 STF bem como SUMULA 640 STF .



    [...]



    10. Trata-se de ação de sustação de protesto com perdas e danos que objetivava o restabelecimento da ordem. Em decisão proferida em juízo de primeiro grau entendeu-se pelo o juiz em decisão ilíquida não deu grau de porcentagem para o abatimento proporcional do serviço realizado pelo então REQUERIDO.



    [...]



    26. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao desconsiderar o princípio do acesso à justiça, viola diretamente o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    [...]



    28. A própria essência da Reclamação reside na proteção da competência do Supremo Tribunal Federal e na garantia da autoridade de suas decisões, o que se aplica integralmente à situação em apreço.



    [...]



    44. Não pode tal questão aviventada não ter o apreço desta SUPREMA CORTE vez que trata-se de GARANTIA FUNDAMENTAL INDIVIDUAL, aonde o direito de recorrer passa a ser apenas artefato de pessoas com grande poder aquisitivo, deixando as mazelas da lei, os mais vulneráveis perdendo então a noção constitucional do direito de peticionar, o de ampla defesa.



    [...]



    58. A análise detida da fundamentação do acórdão recorrido revela o debate sobre a matéria constitucional, relacionada aos limites do acesso à justiça e ao respeito ao devido processo legal.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à , com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Sem razão a parte reclamante.



    De início, no que se refere à suposta violação aos enunciados das Súmulas 640 e 727 desta SUPREMA CORTE, o pedido é manifestamente incabível, já que não veiculam paradigma de controle de caráter vinculante e, portanto, não autorizam o ajuizamento da Reclamação. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/11/2022)



    Por outro lado, relativamente à alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, verifica-se que a Turma Recursal reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem pelo ora Reclamante, com base na aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos: 



    “Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento,por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetivado prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)”.



    No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. 



    Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.”



    Interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível, nos seguintes termos: 



    “Tendo em vista a interposição de dois recursos (agravo em recurso extraordinário e agravo interno) pela mesma parte, bem como sua inércia em relação à decisão de fls. 1.408, desconsidero o segundo recurso interposto (fls. 1.395/1.407) e passo a análise da admissibilidade apenas em relação ao primeiro recurso interposto (fls. 1.378/1.394). 



    Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    [...]



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.



    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (eDoc. 9)



    Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente